Tribunal: CARF
Processo: 10314.729132/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.729132/2014-41
ACÓRDÃO
3004-000.117 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA DE CHAVES GOLD LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
VALORAÇÃO ADUANEIRA. AFASTAMENTO DO PRIMEIRO MÉTODO. DÚVIDA
REMANESCENTE APÓS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS SOLICITADOS.
POSSIBILIDADE. ART. 17-AVA/GATT. DECISÃO CVA 6.1. ART.82-RA.
O art. 82 do Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009) labora
exatamente no mesmo sentido da Decisão 6.1 do CVA, que remete ao
Artigo 17 do AVA/GATT, permitindo o afastamento do primeiro método de
valoração aduaneira se, após intimação para esclarecimentos adicionais em
relação ao valor declarado, a Administração Aduaneira ainda tiver dúvidas
razoáveis sobre a veracidade ou exatidão do valor declarado.
APLICAÇÃO
DOS
MÉTODOS
SUBSEQUENTES.
AVA-GATT.
ORDEM
SEQUENCIAL E SUCESSIVA.
Os métodos de valoração aduaneira são sequenciais e sucessivos, de modo
que só se pode cogitar a aplicação do segundo, se descartado o primeiro, e
só se pode cogitar a aplicação do terceiro, se afastados o primeiro e o
segundo, nessa ordem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Relator e Presidente
Fl. 6249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.117 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729132/2014-41
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração (fls. 2 a 144) lavrados para exigência
de crédito tributário constituído no montante de R$ 601.517,81, a título de imposto de
importação, Contribuição para o PIS/Pasep-importação e Cofins-importação, além de juros de
multa de ofício (no patamar de 75%) e multa de 1% do valor aduaneiro (por omissão / prestação
de informação inexata ou incompleta), em relação a diversas declarações de importação
(relacionadas às fls. 5 a 24).
Em descrição dos fatos / relatório fiscal (fls. 25 a 59), a fiscalização narra que: (a)
foram verificadas inconsistências no valor aduaneiro de produtos abarcados por importações
registradas entre 01/2010 e 08/2012, em desrespeito ao Acordo Sobre a Implementação do Artigo
VII do Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio (AVA-GATT 1994); (b) como houve motivos para
duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou documentos apresentados como prova de
declarações de valor, e as explicações, documentos ou provas complementares apresentados pelo
importador, para justificar o valor declarado, não foram suficientes para esclarecer a dúvida
existente, afastou-se o 1o método de valoração aduaneira e, após afastamento também do 2o
método, adotou-se o 3o (valor de transação de mercadorias similares), acarretando aumento da
base de cálculo dos tributos incidentes; e (c) na ausência de prova de subfaturamento, o
lançamento aplicou o art. 17 do AVA, nos termos do art. 82 do Regulamento Aduaneiro (Decreto
no 6.759/2009), da Decisão 6.1 do Comitê de Valoração Aduaneira e do Estudo de Caso 13.1,
traduzido na Instrução Normativa RFB no 318/2003.
Como motivos para a suspeita de incorreção no valor, narra a fiscalização que: (a)
havia importações de chaves com origem chinesa, classificadas na NCM 8301.70.00, com preços
sistematicamente declarados abaixo ou irrazoavelmente próximos do custo da matéria-prima
empregada nos produtos, tomando-se por base cotações internacionais das commodities e o
preço de importação somente da matéria-prima no Brasil; (b) havia histórico de suposto
envolvimento de um atual sócio e um ex-sócio da empresa em ilícitos apurados na operação da
Polícia Federal denominada “KASPAR II”, envolvendo remessa ilegal de divisas ao exterior,
contrabando, descaminho e falsidade ideológica, todos crimes que potencialmente se prestam
para a prática de subvaloração ou subfaturamento, e levantam suspeita quanto a documentos e
declarações produzidos pela empresa no curso da fiscalização; (c) havia histórico de retificações de
Declarações de Importação (DI) em zona primária com os mesmos produtos, sem manifestação de
inconformidade por parte da empresa, reconhecendo a inexatidão dos preços declarados naquelas
ocasiões, e redundando em mais de R$ 322.000,00 em multas e diferenças de tributos recolhidos;
(d) comparando-se importações do mesmo tipo de mercadoria por outras empresas concorrentes,
Fl. 6250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.117 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729132/2014-41
3
evidencia-se que o importador e empresas relacionadas direta ou indiretamente com ele
apresentam preços suspeitos; (e) em respostas a intimações, houve inconsistências no que se
refere a custos de produção de determinado modelo de chave, em informações sobre o preço em
dólares por quilograma, e no que se refere a utilização de material reciclável nas chaves.
Como resultado, foi desconsiderado o 1o método de valoração aduaneira (“valor de
transação”) para todos os itens de adição abarcando chaves classificadas na NCM 8301.7000, de
origem chinesa, com preço unitário abaixo ou igual a US$ 0,04, em DI registradas pela GOLD
(estabelecimento 62.840.657/0001-14) no período de janeiro de 2010 a agosto de 2012. A base
legal para tal desconsideração foi: AVA art. 17; Decreto 6.759/09 art. 82; Anexo da IN 318/03
Decisão 6.1 e Estudo de Caso 13.1 - dúvida fundamentada quanto ao valor, não esclarecida pelo
importador. Exclusivamente no caso do item de adição 10/22476434001.01, com registro em
16/12/2010, a desclassificação se deu pela ausência de cobertura cambial, ou seja, a
impossibilidade de aplicação do 1o método pela inexistência de valor de transação. As razões para
afastamento do 2o método (“valor de mercadorias idênticas”) são qualitativas e quantitativas,
havendo problemas de descrição e importações em volumes distintos por outras empresas que
inviabilizam a comparação, como justificado às fls. 44 a 48. As mercadorias foram, então,
valoradas pelo 3o método (“valor de mercadorias similares”), indicando-se planilha que
possibilitou a comparação (fl. 50) e os procedimentos de aplicação (fls. 51 a 56).
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 6002 a 6046), em
23/01/2015, alegando, em síntese, que: (a) o art. 82 do Regulamento Aduaneiro não tem base
legal, com redação distinta do art. 17 do AVA; (b) a decisão 6.1 e o estudo de caso 13.1 não foram
internalizados pelo devido processo legislativo; -(c) o estudo de caso 13.1 trata de caso diferente;
(d) o preço considerado não comprovado não é causa suficiente para afastar o valor da transação;
(e) o AVA/GATT 1994 prevê que não pode a autoridade fiscal utilizar-se de mera presunção para
fundamentar a desconsideração do método de valoração aduaneira; (f) atendeu aos
questionamentos da autoridade; (g) não poderia o fiscal ter realizado média comparativa entre as
chaves por não se tratarem de mesmos produtos; (h) em momento algum a fiscalização verifica
que há fraude nas operações da impugnante; (i) o critério de admissão de prova é a subjetividade
do fiscal; (j) deveria haver análise por itens das mercadorias por profissional especializado; (k) a
fiscalização não seguiu os preceitos do AVA e do Regulamento Aduaneiro, afrontando diversos
princípios; (l) o segundo método de valoração também foi indevidamente desconsiderado em
razão de a fiscalização afirmar que não eram precisas as informações da impugnante; (m) houve
aplicação incorreta do terceiro método de valoração aduaneira; (m1) por não serem chaves iguais
justificam-se preços diferentes, conforme art. 15 do AVA; (m2) porque os metais e polímeros
utilizados nas confecções variam de acordo com o modelo, qualidade e finalidade do produto, não
sendo similares ou idênticos, e não tem as mesmas funções pois uma chave que abre um cadeado,
não abrirá uma porta de automóvel; (m3) porque as mercadorias não são permutáveis
comercialmente, pois não são confeccionadas para as mesmas finalidades; (m4) pois a análise que
a fiscalização faz no que tange à valores x preço não merece prosperar, uma vez que para referida
análise seria necessário que a fiscalização fizesse tal comparação considerando cada modelo de
Fl. 6251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.117 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729132/2014-41
4
chave; (m5) porque as operações iguais ou inferiores a US$ 0,04 aconteceram apenas para
modelos de chaves não periciadas, no período considerada para esta fiscalização; (m6) porque no
período em análise não há operações com preços de chave equivalentes às periciadas de latão
abaixo de US$ 0,044/unidade, e os preços ficaram restritos a 2 casas decimais, quando o correto
seriam 3 casas decimais; (m7) porque as chaves abaixo da quantia de US$ 0,04 equivalem a 1,06%
das chaves importadas pela empresa; e (m8) não seria razoável a empresa cometer qualquer
procedimento irregular para apenas 1% das suas compras; (m8) porque não há prática irregular
das importações da china, e o laudo de composição química e de custeio dos metais apresentado
pelo perito designado pela RFB estava incorreto; (m9) porque o produto é produzido com material
reciclado não com material puro/virgem; (m10) porque o governo chinês oferece 9% de tax refund
como incentivo aos exportadores; (m11) porque o overhead do exportador é de 37% (em valores
atuais); (m12) porque o laudo apresentado pelo perito designado pela RFB para indicar
composição e o custo dos materiais mostrou-se totalmente errado, haja vista o uso de premissas
absolutamente incorretas; e (m13) há presença de outros metais misturados à liga de latão e isto
indica que o produto é reciclado, como afirmado pelo próprio fabricante e aceito pela fiscalização,
não restando outra alternativa que não a de utilizar os custos de material reciclado para cálculo do
valor da sucata; (n) a LME é apenas uma referência para compra de metais, sendo que os
fabricantes conseguem descontos; (o) o importador não é uma laminadora que compra sucata e
transforma em latão reciclado, mas sim um fabricante de chaves, não tendo controle sobre os
custos de processamento de sucata, mas sabendo, com certeza, que trabalhar com sucata é muito
mais barato que trabalhar com matéria-prima pura, pois a compra de produto reciclado é sempre
mais barato que material virgem, seja aqui no mercado brasileiro ou no mercado chinês; (p) deve
ser utilizado o custo do latão reciclado e não os valores de referência LME para custo da matéria-
prima; (q) nas 26 chaves periciadas, apenas duas apresentam margens negativas, mas nenhuma
apresentou valor abaixo de US$ 0,04; (r) o contrato entre exportador e Gold é por valor unitário
médio por tipo de chave, não havendo como fazer análise pelo total; (s) as chaves de ZAMACK
(como a GANS 0873) devem ser tratadas de forma independente; (t) as chaves tipo arquivo
possuem valores entre US$ 0,02 e US$ 0,032, mas ainda assim o valor por quilo é de U$ 6,00, na
média; (u) refuta-se a tese da fiscalização sobre comportamento pregresso dos sócios,
observando-se que não há julgamento que os aponte como culpados; (v) retificou Declarações de
Importação em Santos em duas ocasiões em 2013/2014, mas isso, como explicado na resposta a
intimação, e desconsiderado pela fiscalização, que não se dignou a discutir os argumentos
apresentados, ficando os contêineres parados por 3 meses; (w) é a maior player do mercado no
que tange à importação de chaves, pelo que qualquer alusão ao suposto preço, tomando por base
os preços praticados pelos concorrentes, não merece prosperar; e (x) não concorda com a forma
como se identificou um piso considerando material não reciclado, o que por si só é um erro brutal
e significativo, que por sinal, está abaixo dos preços praticados pela Gold, pelo que pleiteia a
improcedência dos autos de infração.
No julgamento administrativo de primeira instância, a DRJ, em 08/11/2021 (fls.
6072 a 6086), decidiu unanimemente pela improcedência da impugnação, sob os seguintes
Fl. 6252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.117 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729132/2014-41
5
fundamentos: (a) é legítima a decisão fundamentada da autoridade fiscal que rejeita o valor de
transação declarado pelo importador que, apesar de devidamente intimado, não esclarece as
circunstâncias pelas quais o preço de venda das mercadorias importadas encontra-se abaixo do
custo de produção; e (b) a aplicação do terceiro método de valoração subsiste em face da
comprovação da procedência dos valores arbitrados, observados os requisitos previstos pelo
Acordo de Valoração Aduaneira.
Solicitada cópia integral do processo pelo sujeito passivo (fl. 6090), ocorreu o
fornecimento em 19/11/2021 (fl. 6096), sendo interposto recurso voluntário em 17/12/2021 (fls.
6137 a 6185), basicamente com as seguintes alegações: (a) o acórdão da DRJ é nulo, por violação
ao princípio da motivação e fundamentação, por ter o acórdão copiado trechos do auto de
infração (fls. 49/50), e não enfrentado o mérito do contencioso, analisando o material de defesa
apresentado; (b) os documentos apresentados durante a fiscalização são verdadeiros, e a empresa
atendeu a todas as intimações; (c) todo processo está embasado no preço da matéria prima,
entretanto, no caso em comento, não estamos discutindo matéria-prima, e sim as chaves
propriamente ditas, para as quais a Recorrente possui uma negociação específica e diferenciada
junto ao Exportador, de forma que o preço unitário das chaves é o efetivamente praticado,
devendo ser mantido o primeiro método de valoração, que não pode ser desconsiderado por
mera suspeita, ou por considerar ser vil o preço praticado; (d) o art. 17 do AVA tem redação
distinta do art. 82 do Regulamento Aduaneiro, que não possui fundamento legal; (e) a Decisão 6.1
e o Estudo de Caso 13.1 não foram “internalizados” no Brasil; (f) o simples fato de um preço ser
inferior aos preços correntes de mercado para mercadorias idênticas não poderia ser motivo para
sua rejeição para fins do art. 1o AVA-GATT 1994, sem prejuízo, no entanto do estabelecido no art.
17 do mesmo acordo; (g) não poderia o fiscal ter realizado média comparativa entre as chaves,
pois não se tratam dos “mesmos produtos”; (h) não existe base legal para o procedimento
adotado pela Fiscalização; ou é demonstrada cabalmente a fraude, sonegação ou conluio, ou não
existe fundamento para desclassificação do 1o método de valoração aduaneira; (i) houve indevida
desconsideração do segundo método de valoração aduaneira, sendo ignorado o contrato
apresentado, onde foram avençados todos os termos da negociação realizada, com estipulação de
quantia de chaves e preço negociado; (j) houve incorreta aplicação do terceiro método de
valoração aduaneira, sendo racional e lógica a afirmação de que produtos diferentes têm preços
diferentes (e as chaves são diferentes em quantidade, qualidade e finalidade); (k) as chaves em
debate não são similares, pois (k1) os metais e polímeros utilizados nas confecções variam de
acordo com o modelo, qualidade e finalidade do produto, não sendo similares ou idênticos; (k2)
não tem as mesmas funções: uma chave que abre um cadeado, não abrirá uma porta de
automóvel; e (k3) não são permutáveis comercialmente, pois não são confeccionadas para as
mesmas finalidades; (l) a autoridade baseia-se em presunções para determinar a similaridade das
mercadorias; (m) a análise que a Fiscalização faz no que tange à valores x preço, mesma não
merece prosperar, uma vez que para referida análise seria necessário que a Fiscalização fizesse tal
comparação considerando cada modelo de chave; (n) as conclusões do laudo do perito indicado
pela RFB para indicar composição e custo dos materiais são equivocadas (e foram contraditadas
Fl. 6253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.117 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729132/2014-41
6
por assistente técnico da parte, v.g., no que se refere ao valor da sucata); (o) as operações iguais
ou inferiores a US$ 0,04 aconteceram apenas para modelos de chaves não periciadas no período
considerado pela fiscalização, e no período constante do Auto de Infração não há operações com
chaves de latão com preço inferior de US$ 0,044/unidade; (p) ao adotar duas casas decimais, e
não três, a fiscalização alterou o resultado do valor final das chaves; (q) é ínfima, em termos
proporcionais às importações totais de chaves pela recorrente, a importação das chaves que
deram causa ao presente Auto de Infração de Valoração; (r) mesmo ciente de que as chaves são
feitas com material reciclado, isso não foi tomado em conta no cálculo dos custos do produto; (s) a
LME é apenas uma referência para compra de metais, uma referência para as negociações; (t)
deve ser utilizado o custo de latão reciclado e não valores referência da LME para efeito de custeio
de matéria-prima; (u) o exportador recebe 9% (nove por cento) do valor exportado como
incentivo, ou seja, do valor da Declaração da Alfândega Chinesa (documento oficial já
apresentado); (v) o VAT NÃO deve ser adicionado no valor da exportação como afirma o Sr. Fiscal
e a matéria-prima deve ter seu custo deduzido do VAT (que já vem destacado na Nota fiscal) pois é
crédito para o produtor e como não incide na exportação; (w) a recorrente tem porte
significativamente maior que seus concorrentes e isso permite que consiga negociar muito melhor
com seus fornecedores, prejudicando as comparações; e (x) o Contrato entre exportador e Gold é
feito por um valor médio unitário por tipo de chave (citando exemplos), ou seja, não é por peso,
tendo cada tipo de chave tem um peso ou material diferente.
Em 20/12/2021 foi publicado novo acórdão pela DRJ (fls. 6186 a 6200),
aparentemente sem alterações substanciais em relação ao anterior, com ciência ao recorrente em
14/01/2022 (fl. 6240), não havendo registro de interposição de recurso, lavrando-se descacho de
revelia em 18/02/2022 (fl. 6241).
Em 19/05/2022 (fls. 6243 a 6245), o sujeito passivo noticia que o acórdão
substituído em nada alterou o anterior, devendo ser considerada a peça recursal já interposta
tempestivamente.
A tempestividade é atestada pela unidade preparadora à fl. 6247, em 26/05/2022.
O processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio, para relatoria, em
22/05/2025.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator
Do conhecimento
O recurso voluntário interposto é tempestivo, como atesta a unidade preparadora.
Não se detectou alteração significativa entre o acórdão inicialmente veiculado pela DRJ e o
Fl. 6254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.117 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729132/2014-41
7
segundo acórdão, que provavelmente foi emitido tendo em conta erro de cadastro no SIEF
(conforme sugere o despacho de fl. 6119).
Preliminarmente, cabe destacar que não há defesa específica em relação à multa de
1% do valor aduaneiro (por omissão / prestação de informação inexata ou incompleta) para as
declarações de importação relacionadas às fls. 8 a 12, operando-se preclusão consumativa em
relação ao tema.
Remanesce em debate, assim, a valoração aduaneira, com afastamento do primeiro
e do segundo métodos, pela fiscalização, e com a utilização do terceiro método de valoração
aduaneira.
Ainda em caráter preliminar, não se verifica, especificamente, em qualquer dos
acórdãos da DRJ, violação a princípios, ou carência de fundamentação ou motivação. A DRJ
enfrenta, sim, o mérito do contencioso, não devendo ser confundido o rechaço ou a oposição à
tese argumentativa de defesa como a mera desconsideração de argumento recursal relevante. A
utilização de excertos do lançamento na fundamentação da decisão, como expressão de
concordância, não encontra óbice no processo administrativo.
No que se refere à fundamentação normativa, há que se esclarecer que o
lançamento fiscal literalmente afirma (fl. 26):
“Especificamente, nos casos objeto da presente autuação, na ausência de outros
elementos que permitissem caracterizar com razoável grau de certeza, ainda
que por meio de provas indiretas, a prática de subfaturamento (ação dolosa, em
regra associada à falsidade, no mínimo ideológica, de fatura comercial necessária
ao desembaraço), aplicou-se o art. 17 do AVA pela suspeita fundamentada
quanto ao preço declarado e ausência de explicações convincentes por parte da
GOLD, nos exatos termos previstos no Decreto 6.759/09, art. 82, e Decisão 6.1 e
Estudo de Caso 13.1 constantes do Anexo da IN 318/03.” (grifo nosso)
Assim, não se está aqui a tratar de fraude, simulação ou outra conduta dolosa por
parte do importador, nem de hipóteses de arbitramento de preço previstas na legislação nacional,
mas de simples aplicação do Acordo de Valoração Aduaneira (AVA), mais especificamente de seu
Artigo 17:
“Nenhuma disposição deste Acordo poderá ser interpretada como restrição ou
questionamento dos direitos que têm as administrações aduaneiras de se
asseguraram de veracidade ou exatidão de qualquer afirmação, documento ou
declaração apresentados para fins de valoração aduaneira.” (grifo nosso)
Com essa mensagem, o AVA permite que os membros se certifiquem, pelos meios
previstos em sua legislação nacional, de que as informações e os documentos apresentados para
fins de valoração aduaneira são verdadeiros e exatos. Cada membro, nesse mister, prevê
mecanismos como intimações e diligências para que as aduanas possam trabalhar a partir de
bases que podem permitir a correta valoração das mercadorias, com elementos verdadeiros (que
Fl. 6255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.117 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729132/2014-41
8
espelhem efetivamente a transação) e exatos (completos e suficientemente detalhados, de modo
a permitir a verificação do valor aduaneiro).
No Brasil, o Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), com base em tal
disposição de tratado internacional de estatura reconhecidamente legal, visto que aprovado e
promulgado em rito solene delineado pelo STF (v.g., na ADI 1.480/DF) , estabeleceu, em seu art.
82:
“Art. 82. A autoridade aduaneira poderá decidir, com base em parecer
fundamentado, pela impossibilidade da aplicação do método do valor de
transação quando (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 17, aprovado pelo
Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de
1994):
I - houver motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou
documentos apresentados como prova de uma declaração de valor; e
II - as explicações, documentos ou provas complementares apresentados pelo
importador, para justificar o valor declarado, não forem suficientes para
esclarecer a dúvida existente. (...)” (grifo nosso)
Assim, não se vê carência de fundamentação legal na disposição regulamentar, que
é nitidamente calcada na potestade aduaneira prevista no art. 17 do AVA, de certificar-se da
veracidade e da exatidão das informações prestadas, e, diante da impossibilidade de fazê-lo,
demandar explicações, que se não forem satisfatórias, continuam a impossibilitar a formação de
convicção necessária à valoração aduaneira.
A Decisão 6.1 do Comitê de Valoração Aduaneira (CVA), que remete igualmente ao
citado Artigo 17 do AVA, e, no Brasil, está publicada na Instrução Normativa SRF no 318/2003, e,
portanto, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, estabelece:
“Quando tiver sido apresentada uma declaração e a Administração Aduaneira
tiver motivo para duvidar da veracidade ou exatidão das informações ou dos
documentos apresentados para justificar essa declaração, a Administração
Aduaneira poderá solicitar ao importador o fornecimento de uma explicação
adicional, bem assim documentos ou outras provas, de que o valor declarado
representa o montante efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias
importadas, ajustado em conformidade com as disposições do Artigo 8. Se, após o
recebimento de informação adicional, ou na falta de resposta, a Administração
Aduaneira ainda tiver dúvidas razoáveis sobre a veracidade ou exatidão do valor
declarado, poderá decidir, tendo em conta as disposições do Artigo 11, que o
valor aduaneiro das mercadorias importadas não pode ser determinado com
base nas disposições do Artigo 1. Antes de tomar uma decisão definitiva, a
Administração Aduaneira comunicará ao importador, por escrito, quando
solicitado, suas razões para duvidar da veracidade ou exatidão das informações
ou dos documentos apresentados e lhe dará oportunidade razoável para
responder. Quando for tomada uma decisão definitiva, a Administração
Fl. 6256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.117 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729132/2014-41
9
Aduaneira comunicará ao importador, por escrito, os motivos que a embasaram.”
(grifo nosso)
Repare-se que o art. 82 do Regulamento Aduaneiro labora exatamente no mesmo
sentido da Decisão 6.1 do CVA. Portanto, improcedentes as afirmações de defesa no sentido de
que os dispositivos normativos citados não amparam as medidas tomadas pela fiscalização no
caso em análise. Foi exatamente em atendimento a tais dispositivos, que, diga-se, são universais, a
realização do procedimento fiscal.
A nosso ver, a menção ao Estudo de Caso 13.1, sensivelmente diferente do caso
concreto em análise, presta-se apenas a ilustrar como se aplica Decisão 6.1 do CVA
(procedimentos de aplicação), e não a fundamentar especificamente o lançamento.
Ao afirmar que “não existe base legal para o procedimento adotado pela
Fiscalização; ou é demonstrada cabalmente a fraude, sonegação ou conluio, ou não existe
fundamento para desclassificação do 1o método de valoração aduaneira”, o recorrente demonstra
desconhecimento das regras internacionais de valoração aduaneira, previstas no AVA, imaginando
que apenas a fraude poderia afastar o primeiro método, quando no próprio acordo, e nos
instrumentos complementares que regulam sua aplicação, são relacionadas diversas hipótese de
afastamento do valor de transação em que sequer se cogita fraude ou dolo.
A adoção dos procedimentos do Art. 17 do AVA, à luz do disposto na Decisão 6.1 do
CVA e do art. 82 do Regulamento Aduaneiro brasileiro, que sintetiza as disposições de ambos,
estabelece uma sequência lógica de atos, que foi seguida pela fiscalização.
Com base em indícios apontados no relatório fiscal, apontados às fls. 25/26, o
importador foi intimado a prestar esclarecimentos. Nesse momento, estava a fiscalização a solicitar
ao importador o fornecimento de uma explicação adicional, de modo a dirimir sua dúvida. Pois apenas após
esse procedimento, e permanecendo a dúvida, poderia ser afastado o primeiro método de valoração.
Assim, é correta a afirmação de defesa de que “o simples fato de um preço ser
inferior aos preços correntes de mercado para mercadorias idênticas não poderia ser motivo para
sua rejeição para fins do art. 1o AVA-GATT 1994, sem prejuízo, no entanto do estabelecido no art.
17 do mesmo acordo”. De fato, o que ocasionou o afastamento do primeiro método não foi “o
simples fato de um preço ser inferior aos preços correntes de mercado”. Esse foi apenas um dos
pontos de partida para intimar o importador a prestar esclarecimentos adicionais, na forma
explicitamente constante dos fundamentos normativos citados, como o art. 17 do AVA.
Apenas após respostas insuficientes a intimações (como as efetuadas no presente
processo, de n. 497/2014, e 719/2014), poderia a fiscalização afastar, justificadamente, o primeiro
método de valoração aduaneira.
Na primeira intimação, n. 497/2014 (fls. 155 a 159), a fiscalização tece comentários
sobre o processo de fabricação de chaves, informando que o custo da matéria-prima empregada
na fabricação e chaves é diretamente proporcional ao custo do latão, que é uma liga metálica com
cotação em bolsa (London Metal Exchange - LME), e, partir de tal cotação, e da composição-base
Fl. 6257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.117 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729132/2014-41
10
das chaves, conclui que a empresa vem importando os produtos finais a preços por quilograma
inferiores aos valores dos custos da matéria-prima, o que gera dúvida sobre o valor declarado,
demandando esclarecimentos. Em resposta, depois complementada, a empresa apresenta
contrato com o fornecedor chinês, notas de compra de latão pelo fornecedor chinês, documento
que atesta a existência de tax refund na China, e declaração do processo produtivo,
disponibilizando diversos tipos de chaves (fl. 530) para perícia,
O laudo técnico pericial (fls. 2406 a 2487), referente a 26 modelos de chaves,
indicou a qualificação individualizada, a composição, e as cotações das matérias-primas em bolsa.
O sujeito passivo anexou laudo de assistente técnico da empresa, às fls. 2575 a 2632, que aponta
deficiências em relação ao laudo da RFB, mas não contribui para a efetiva identificação dos valores
das mercadorias.
Na segunda intimação, n. 719/2014 (fls. 2492 a 2510), esclarece-se que foram
apontados diversos exemplos em que o preço declarado sequer supera o custo na matéria-prima,
apontando que remanescia a dúvida, e que os cálculos (em planilhas anexadas) indicam suspeição
em relação ao preço declarado, não esclarecida nas respostas ,e que o preço médio das chaves
indicado em laudo (US$ 0,0568) é superior a grande parte das importações da empresa, ainda que
considerado o tax refund (que não é simples benefício, mas devolução de valores pagos) e a
eventual aplicação de polímero. São ainda apontadas inconsistências em relação a determinadas
chaves, e a comparação com outras empresa que importam da China (fl. 2505). Informa-se, por
fim, que os esclarecimentos prestados foram insuficientes para afastar a dúvida, demandando-se
esclarecimentos adicionais.
Em resposta (fls. 2516 a 2563), informa-se um preço para a sucata mista de latão e
cobre (US$ 3,56 por Kg - ou US$ 3,738 com margem, em vez dos US$ 5.079 indicados pelo Fisco), e
que o incremento (overhead) máximo seria de 37 % (em oposição aos 50% projetados pela
fiscalização), e que após tax refund e VAT, não haveria importações abaixo do custo.
Para a fiscalização, essa segunda resposta manteve “a suspeita inicial quanto às
operações com preço unitário declarado abaixou ou igual a US$ 0,04, porém foram excluídos
deste escopo os valores iguais ou superiores a US$ 0,05” (fl. 38). Persistindo a dúvida
fundamentada, foi desconsiderado o primeiro método de valoração aduaneira (fl. 44):
“Foi desconsiderado o 1o método de valoração aduaneira para todos os itens de
adição abarcando chaves classificadas na NCM 8301.7000, de origem chinesa,
com preço unitário abaixo ou igual a US$ 0,04, em DI registradas pela GOLD
(estabelecimento 62.840.657/0001-14) no período de janeiro de 2010 a agosto de
2012. A base legal para tal desconsideração foi: AVA art. 17; Decreto 6.759/09 art.
82; Anexo da IN 318/03 Decisão 6.1 e Estudo de Caso 13.1 - dúvida
fundamentada quanto ao valor, não esclarecida pelo importador.
Exclusivamente no caso do item de adição 1022476434001.01, com registro em
16/12/2010, a desclassificação se deu pela ausência de cobertura cambial, ou
Fl. 6258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.117 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729132/2014-41
11
seja, a impossibilidade de aplicação do 1o método pela inexistência de valor de
transação.” (grifo nosso)
Aparentemente, não há recurso em relação ao afastamento do 1o método para a
motivação “ausência de cobertura cambial” (matéria igualmente preclusa), focando o recurso no
afastamento com base nas normas aqui já analisadas de início.
Assim, legítimo o afastamento do primeiro método, que não se deu “por
presunção”, por “mera suspeita”, ou por simples “falta de atendimento a intimações”, mas,
efetivamente, porque mesmo após as respostas, ainda persistiu dúvida consistente sobre o valor
declarado, aliada tal circunstâncias às inconsistências previamente detectadas.
Apesar de existirem respostas às intimações, a falta de colaboração do importador
para a efetiva determinação exata dos preços é incompatível com as alegações de que “não
poderia o fiscal ter realizado média comparativa entre as chaves, pois não se tratam dos mesmos
produtos”, ou de que ”todo processo está embasado no preço da matéria prima”, quando as
próprias respostas a intimações dão conta da imprecisão na justificativa do preço por tipo
específico de chave, ou debatem matérias-primas, sem estabelecer dados específicos e objetivos a
respeito dos preços. Ao que tudo aponta, no presente processo, o próprio importador reluta em
informar de forma objetiva dados que deveriam ser detalhados em seu processo de formação
individualizada de preços por produto.
Afastado legitimamente o primeiro método, a fiscalização obrigatoriamente deve
seguir o segundo, pesquisando mercadorias idênticas, importadas do mesmo país fornecedor. E foi
o que fez a fiscalização, que encontrou óbices quantitativos e qualitativos, aclarados às fls. 45 a 48
do relatório fiscal, mormente ocasionados pela descrição incompleta efetuada pelo próprio
importador, dificultando a identificação precisa de mercadorias, ou pelo volume transacionado,
que afeta a base de comparação.
Os métodos de valoração aduaneira são sequenciais e sucessivos, de modo que só
se pode cogitar a aplicação do segundo, se descartado o primeiro, e só se pode cogitar a aplicação
do terceiro, se afastados o primeiro e o segundo, nessa ordem. Recorde-se que esses
afastamentos não decorrem de recusa em considerar, ou de escolha em ignorar o contrato
apresentado, mas de dúvidas consistentes que remanescem mesmo após a apresentação do
contrato e de esclarecimentos adicionais, que pouco ajudaram na determinação objetiva e
individualizada do valor aduaneiro.
Assim, diante da impossibilidade de aplicação do segundo método, devidamente
aclarando as declarações de importação que serviram de comparação, mantendo o sigilo dos
nomes dos importadores, passou o fisco a aplicar o terceiro método de valoração aduaneira,
prescrutando operações com mercadorias similares.
A fiscalização, em respeito ao AVA/GATT narra quais são os requisitos para a
aplicação de tal método (fls. 49/50):
“1) Com características e composição material semelhantes(metais e polímeros);
Fl. 6259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.117 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729132/2014-41
12
2) Com mesmas funções (abrir e fechar portas ou cadeados);
3) Permutáveis comercialmente, com mesma qualidade e reputação comercial
(pois são todas chaves do mesmo exportador estrangeiro – JINHUA RIVER2SEA);
4) Sem marca comercial a diferenciar seu preço (pois mesmo no caso das chaves
com marca de times de futebol, o valor unitário declarado pela GOLD foi o mesmo
de outros modelos sem tal característica); e
5) Produzidas no mesmo país (China)
Cada uma dessas afirmações é pormenorizada, e nem todos os itens são
considerados similares (sendo alguns marcados como “Excluído da base”, por não serem
similares), sendo a base de comparação as importações da própria empresa GOLD tendo-se em
vista o fator “quantidade” (não havendo importadores concorrentes com o mesmo volume da
empresa).
Assim, o comportamento entendido pela recorrente como violador de princípios, de
reproduzir detalhamentos do relatório fiscal que apontam objetivamente para o atendimento de
cada um desses requisitos, opera, em verdade, em sentido oposto, de robustecer a formação de
convicção pelo respeito às regras de valoração aduaneira, por parte da autoridade fiscal.
Não é incorreta a informação de que “produtos diferentes têm preços diferentes (e
as chaves são diferentes em quantidade, qualidade e finalidade)”, mas é incorreta a informação de
defesa de que o fisco os teria tratado de forma igual, como se percebe na visualização da planilha
“83017000” do arquivo “Base para revaloração - chaves chinesas”.
O fisco não mescla chaves de automóvel com chaves de cadeado, como parece
imaginar a defesa, mas compara itens similares (observados os requisitos de similaridade
estabelecidos no AVA/GATT), comercializados pela própria empresa, em período semelhante, e
que foram valorados pelo primeiro método.
Aliás, ao usar mercadorias similares às importadas pela própria recorrente, passa a
ser pouco significativa a informação do porte da empresa, maior que seus concorrentes,
permitindo negociações mais favoráveis.
Ao questionar a aplicação do terceiro método, deveria o recorrente indicar
precisamente quais modelos de chaves desiguais estaria o fisco “igualando indevidamente” sob o
manto da similaridade, descrevendo suas características e elementos distintivos, e como isso
afetaria o preço, mas isso não se vê nem em sede recursal nem, durante o procedimento de
fiscalização, em que a formação de preços não se revela objetiva e cristalina, havendo constante
dificuldade (e até relutância) do contribuinte na identificação da formação individualizada de
preços.
A demanda de comparação de cada modelo de chave, item por item, código por
código, não parece ser afeta ao terceiro método (que trata de mercadorias similares), mas ao
segundo (que se refere a mercadoria idênticas).
Fl. 6260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.117 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729132/2014-41
13
Nas contraposições de laudos técnicos, um deles elaborado por perícia oficial
credenciada pela RFB, e outro por assistente técnico da parte, não há dúvidas de que prevalece o
laudo oficial. Ainda assim, forma tomadas em conta pela fiscalização considerações do assistente
técnico e da resposta à segunda intimação, mitigando em parte os valores que seriam
originalmente lançados. As observações de defesa sobre o tax refund e o VAT foram igualmente
tomadas em conta, sem desconsiderar a forma expressa na legislação para seu cálculo.
Há várias alegações que mereceriam maior detalhamento por parte da defesa, para
possibilitar o convencimento deste julgador, não tendo o contribuinte se desincumbido a contento
de seu ônus probatório em relação a elas. Como exemplo, cito a questão referente à adoção de
duas ou três casas decimais, para a qual uma demonstração mais específica, objetiva e
pormenorizada teria possibilidade de ao menos indicar qual seria a efetiva diferença em debate.
Ou a questão da utilização de material reciclado (sem detalhamento específico de percentual e
modelos/tipos em que são aplicados), e do descrédito a cotações de commodities em bolsas
internacionais como a de Londres.
Há ainda outras alegações, que, por serem irrelevantes, não afetam a consistência
do lançamento, a exemplo da tese de que seria ínfima, em termos proporcionais às importações
totais de chaves pela recorrente, a importação das chaves que deram causa ao Auto de Infração
de Valoração, em análise. De fato, no presente processo, analisa-se somente a autuação aqui em
debate.
Em síntese, o cenário aqui evidenciado, de afastamento do primeiro método,
fundamentado no art. 82 do Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009), na Decisão 6.1 do
CVA, e no Artigo 17 do AVA/GATT, seguido da tentativa frustrada de aplicação do segundo método
(mormente derivada da ausência de comparáveis válidos e do baixo grau de detalhamento das
mercadorias pelo importador), chegando-se ao terceiro método de valoração, dentro das regras
internacionalmente estabelecidas para a valoração aduaneira, com base em mercadorias similares
importadas do mesmo fornecedor pela própria empresa recorrente, permite verificar que não
logrou a defesa afastar a higidez do lançamento.
Portanto, sendo improcedentes as razões recursais, deve ser mantido na íntegra o
lançamento.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 6261
DF CARF MF
Original